Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711960-42.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: RICARDO DE LIMA MUNIZ AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor de RICARDO DE LIMA MUNIZ, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. O paciente foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no interior de seu veículo e na residência localizada na Quadra 19, Lote 41, Residencial Porto Rico, Etapa III, Santa Maria/DF, foram encontrados diversos entorpecentes, quais sejam: i) 14 tabletes de maconha, com massa líquida de 14.500,00 g; ii) 28 tabletes de maconha, com massa líquida de 28.700,00 g; iii) 5 porções de maconha, com massa líquida de 500 g; iv) 57 porções de cocaína, com massa líquida de 400 g; v) 13 cartelas, contendo 67 comprimidos de Rohypnol e 5 porções de substância esbranquiçada, com massa líquida de 5.000,00 g. O paciente foi preso em flagrante em 15/1/2020 e teve a prisão convertida em preventiva em 16/1/2020. A denúnia foi oferecida em 21/2/2020 e recebida em 13/3/2020 (ID 16031061 - Pág. 191). Foi designada audiência de instrução e julgamento para 15/4/2020, mas esta foi cancelada em observação à Portaria Conjunta 30, de 18/3/2020, para prevenção do contágio do COVID-19. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador